Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0742281-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que determinou emenda à inicial para instruir o feito com notificação válida para comprovar a mora. Todavia, em consulta aos autos originários (0708942-46.2021.8.07.0010), verifico superveniente sentença proferida em 25.02.2022 (id. 114438440 na origem), que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso inicial e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator